Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND). ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra o DETRAN/DF, com o objetivo de realizar a transferência de titularidade de veículo automotor sem a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND).
2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança, determinando a transferência do veículo independentemente da apresentação da CND.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para a transferência de veículo por pessoa jurídica, com base em norma infralegal, tem respaldo legal ou configura exigência indevida por ausência de previsão no Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
4. A exigência de CND da pessoa jurídica para a transferência de propriedade veicular não possui respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, que enumera de forma taxativa os documentos exigidos para tal finalidade. Configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CTB (Lei no 9.503/1997), arts. 124 e 128.